Tribunal: TJES
Processo: 0006973-47.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006973-47.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO MORAES DE AGUIAR e outros (8)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos por múltiplos réus contra sentença que os condenou, em sua maioria, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006) e, quanto a alguns, também por associação para o tráfico (art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 2011.343/06), com penas privativas de liberdade em regime inicial fechado, além de dias-multa e condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta ou carece de justa causa; (ii) estabelecer se as provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar são ilícitas por violação à inviolabilidade do domicílio; (iii) determinar se há provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iv) verificar a incidência das causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº11.343/2006; (v) examinar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006); (vi) analisar a correção da dosimetria das penas; (vii) aferir a possibilidade de manutenção da condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, pois descreve de forma clara e suficiente os fatos, individualiza as condutas, indica a capitulação legal e apresenta lastro mínimo de autoria e materialidade, inexistindo inépcia ou ausência de justa causa.

A superveniência de sentença condenatória prejudica a discussão acerca da rejeição da denúncia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A entrada dos policiais no domicílio é lícita, pois amparada em fundadas razões e em situação de flagrante delito, tratando-se de crime permanente, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, e da tese firmada pelo STF no RE 603.616.

O contexto fático demonstra que a diligência policial decorre de fatos concretos, como investigação de homicídio, local conhecido por tráfico, tentativa de fuga armada e descarte de armas e drogas, afastando a alegação de mera suspeita subjetiva.

A materialidade delitiva é comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e demais documentos, e a autoria decorre de prova oral firme e coerente, especialmente dos depoimentos dos policiais militares colhidos sob contraditório.

O depoimento de agentes policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para a condenação.

A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas à presença de armas de fogo, munições, balança de precisão, material de embalo e dinheiro, evidenciam a destinação mercantil e a coautoria funcional dos agentes.

Restam comprovados o vínculo estável e permanente e o animus associativo entre determinados réus, justificando a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico.

A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, incide quando o crime envolve adolescente inserido no cenário da traficância, independentemente de prova de atuação direta.

A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, é aplicável, pois o tráfico era exercido com emprego de armas de fogo, circunstância objetiva comunicável a todos os coautores.

O tráfico privilegiado não é aplicável, seja pela existência de condenações anteriores, seja pela dedicação dos agentes à atividade criminosa, evidenciada pelo
modus operandi
e pelos apetrechos apreendidos.

A dosimetria das penas observa os critérios dos arts. 59, do Código Penal, e 42, da Lei de Drogas, sendo idônea a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e da quantidade e natureza das drogas.

A confissão parcial que não abrange os crimes imputados não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A fixação de indenização por danos morais coletivos em crimes de tráfico de drogas demanda dilação probatória específica, devendo a discussão ser remetida à esfera cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 41, 59, 387, IV e 395; CP, art. 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 35, 40, IV e VI, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STF, AP nº 2.451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 732.038/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 16.09.2024; STJ, HC nº 821.937/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.05.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.129.078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.09.2024; TJES, APCr nº 00037529320198080008, 2ª Câmara Criminal, j. 17.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006973-47.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO MORAES DE AGUIAR, JULIAN SOUZA RANGEL, DANILO RODRIGUES DE ALMEIDA, FELIPE DE FREITAS PEREIRA, REINALDO PEREIRA DE AGUIAR, JOAO MARCOS MORAES DE ALMEIDA, FERNANDO MORAES DE ALMEIDA, JOEL OLIVEIRA MARQUES, LUCIANO RIBEIRO SOUZA

Advogado(s) do reclamante: JOSE RAMOS FILHO, ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA, PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS, FLAVIO DOS SANTOS SARMENTO, BRUNA PALCICH BULHOES, LORENA PALCICH BULHOES, LEANDRO FREITAS DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

VOTO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Antes de passar à análise do mérito do recurso, impõe-se apreciar em sede preliminar a alegação da defesa de
DANILO RODRIGUES DE ALMEIDA
em que pugna pela
rejeição da denúncia, em razão de suposta inépcia, com base nos artigos 41 e 395, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento, em suma, de que a peça acusatória não teria apresentado descrição pormenorizada dos fatos e das provas, nem pedido condenatório expresso nos tipos penais imputados.

Sobre a inépcia da inicial, cumpre transcrever o exposto nos dispositivos legais supramencionados,
in verbis
:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

À vista disso, da leitura da denúncia ministerial, verifico que os fatos delitivos supostamente praticados pelo acusado foram pontuados de maneira clara, precisa e técnica, com a delimitação das condutas, das circunstâncias e da capitulação legal, bem como a identificação dos acusados, na forma do que determina o aludido artigo 41, do Código de Processo Penal.

Extrai-se, ademais, diferentemente do que a defesa sustenta, que a denúncia está embasada em indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, os quais justificaram o recebimento da denúncia e a continuidade da ação penal, evidenciando-se a sua justa causa.

A esse respeito, é cediço que a denúncia não precisa conter minúcias sobre as provas, porquanto é suficiente a exposição do fato delituoso com as suas circunstâncias essenciais, como ocorreu no presente caso.

Logo, a denúncia acostada ao presente feito obedeceu rigorosamente aos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, qualificando os réus, descrevendo os fatos delituosos, com a definição da atuação dos réus, bem como demonstrou o lastro probatório mínimo, ou seja, a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, de modo que não é possível se falar em falta de pressuposto processual ou de ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Nessa mesma linha intelectiva, em análise da matéria, os tribunais superiores, acompanhados por este tribunal, assim decidiram:

[...]
Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e falta de justa causa para a ação penal. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III)
[...] 13. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE. (STF; AP 2.451; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 06/08/2025; DJE 19/08/2025).

[...] O art. 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia deve conter a descrição da conduta criminosa, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 3.
No caso, o Tribunal de origem, no acórdão impugnado, destacou a
existência de justa causa para a ação penal, pois a exordial acusatória descreveu claramente as condutas imputadas ao acusado, revelando lastro probatório mínimo e suficiente acerca dos indícios de autoria e materialidade para autorizar a deflagração do processo penal, o que impede o acolhimento do pleito de trancamento do processo-crime.

4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 732.038/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR:
Sobre a preliminar de inépcia da denúncia e ausência de justa causa: 3. A denúncia é apta, pois individualiza as condutas, classifica os crimes de forma suficiente e possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ também orienta que alegações de inépcia suscitadas após a sentença condenatória estão preclusas. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00037529320198080008, Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Relator.: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 17/02/2025).

Ademais, verifico que a aludida preliminar de inépcia da inicial já foi suscitada anteriormente pela defesa em sede de alegações finais e devidamente refutada na sentença.

Lado outro, de acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a discussão sobre a rejeição da denúncia, como também ocorre no presente caso. Vejamos:

[...]
O entendimento consolidado é que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a discussão sobre a inépcia da denúncia.
6. A revisão do acervo fático-probatório e a reanálise dos elementos constitutivos do tipo penal são providências vedadas no âmbito do habeas corpus, que possui cognição célere e sumária. 7. Não se constata flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. [...] (STJ, HC 821937 - PE, 2023/0151443-5, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2025, DJe 02/06/2025).

Assim, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA –
NULIDADE DAS PROVAS

Dando prosseguimento, ainda em sede preliminar, a defesa de
DANILO RODRIGUES DE ALMEIDA, FELIPE DE FREITAS PEREIRA e JULIAN SOUZA RANGEL
pugnam pela
nulidade da prova, sob o argumento de que esta teria sido obtida mediante busca pessoal e domiciliar realizadas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais, por ausência de fundada suspeita e de autorização para o ingresso no domicílio.

Não obstante os argumentos expendidos, adianto-me em dizer que não merece acolhimento a preliminar defensiva.

A respeito do tema, cabe destacar que constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Contudo, o próprio dispositivo constitucional excepciona tal garantia, permitindo a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, a qualquer hora do dia ou da noite, independentemente de autorização judicial.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 603.616 sob o regime da repercussão geral, fixou a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

No caso específico do tráfico de drogas, crime de natureza permanente, “
o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI, do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses”
. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

No caso em análise, o contexto fático que antecedeu a abordagem policial e o posterior ingresso no domicílio não se resume a uma mera desconfiança subjetiva dos agentes estatais.

No caso em tela, conforme depoimentos dos policiais militares SGT Eduardo Carlos Ferrari e CB Aurélio Campos Maciel, a diligência não se baseou em mera denúncia anônima. A ação policial foi desencadeada no contexto de diligências contínuas visando apurar a autoria de um homicídio e uma tentativa de homicídio ocorridos momentos antes no bairro Bebedouro (BUs nº 46119084 e 42119216). As informações indicavam que os autores estariam homiziados no local dos fatos ("Beco da Madalena"), conhecido ponto de tráfico.

Ao chegarem ao local e realizarem o cerco, os militares visualizaram,
antes mesmo do ingresso
, o réu DANILO pulando o muro com uma arma de fogo em punho, o réu JULIAN arremessando objetos para o pasto vizinho e o réu JOÃO MARCOS dispensando uma arma de fogo no interior do imóvel. Tais circunstâncias fáticas conferem a justa causa necessária (fundadas razões) para a ação policial, evidenciando a situação de flagrância que excepciona a regra da inviolabilidade domiciliar.

Esse conjunto de circunstâncias – denúncia anônima, local conhecido pela traficância, porte ostensivo de armas e descarte de armas e drogas – estabelece a justa causa necessária para o ingresso no domicílio, afastando qualquer alegação de ilicitude.

Dessa forma, a ação policial não adveio de mera suposição, mas de uma sequência de fatos concretos que culminaram na confirmação do estado de flagrância de um crime permanente.

Nesse sentido, tem-se o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTENTE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.
2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, em diligência, emitiam sinal de parada para abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, que empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais. O réu somente parou em frente a sua residência, ocasião em que - não obstante tenha tentado correr para seu interior - foi abordado ainda na calçada e, realizada a busca em seu veículo, constatou-se que ele trazia um tijolo de maconha embaixo do banco. 3. A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.129.078; Proc. 2024/0081097-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/09/2024).

Assim sendo, a prova obtida é perfeitamente lícita e apta a sustentar a condenação, razão pela qual
rejeito as preliminares de nulidade das provas
suscitadas pela defesa.

VOTO -
MÉRITO

Superada a análise das preliminares, passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
BRENO MORAES DE AGUIAR, JULIAN SOUZA RANGEL, DANILO RODRIGUES DE ALMEIDA, FELIPE DE FREITAS PEREIRA, REINALDO PEREIRA DE AGUIAR, JOÃO MARCOS MORAES DE ALMEIDA, FERNANDO MORAES DE ALMEIDA, JOEL OLIVEIRA MARQUES e LUCIANO RIBEIRO SOUZA
, em face da respeitável sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (fls. 757/790 – id.
13365384
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em síntese, o que segue:

“Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 17 de outubro de 2021, durante patrulhamento ostensivo pelo bairro Rio Quartel, nesta- urbe, policiais militares receberam informações de que os denunciados JULIAN e JOAO MARCOS estavam homiziados comemorando o homicídio de Wilker Bandeira dos Santos.

Infere-se dos autos que, o patrulhamento motorizado teve início após prática de crime de homicídio no bairro Bebedouro (BU 46119084), o qual os policiais militares sabiam ser motivado pelo domínio de pontos de vendas de drogas, cuja vítima foi a pessoa de Wilker Bandeira dos Santos.

Destarte, após receber informações de que dois indivíduos, supostamente responsáveis pelo homicídio supramencionado, estavam escondidos no "Beco da Madalena", a força tática se dirigiu ao local e procedeu a operação a pé, a fim de observar e constatar o modus operandi da associação ora descortinada e denunciada.

Ato contínuo, ao notar a chegada da guarnição, o 6ennnciado DANILO pulou o muro dos fundos do imóvel poisando uma arma — 01 (uma) pistola, marca Tisas Turkiye, calibre .380, municiada —, na tentativa de fuga, momento em que o ST/PMES Eduardo efetuou disparos de arma de fogo na tentativa de coibir a evasão e iminente injusta agressão, o que restou êxito na captura do malfeitor.

Emerge-se dos autos que, o denunciado JOÃO MARCOS dispensou uma arma de fogo no terreno ao lado, a qual fora apreendida e identificada como sendo 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre.32, municiada com seis munições de igual calibre.

Outrossim, dando prosseguimento à abordagem, os policiais militares capturaram no imóvel os denunciados FERNANDO, JOEL, FELIPE, RE1NALDO, BRENO, LUCIANO e o menor de idade Maike Rodrigues Almeida. No terreno vizinho foram descobertas e apreendidas a quantidade de 21 (vinte e um) pedaços grandes de crack, pesando 508g (quinhentos e oito gramas), 31 (trinta e uma) pedras de crack, 116 (cento e dezesseis) buchas de maconha, 165 (cento e sessenta e cinco) papelotes de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) munições intactas cal. 380, inúmeras sacolinhas de chup-chup, além da quantia de R$ 1.704,10 (um mil, setecentos e quatro reais e dez centavos), em espécie, em desacordo com a determinação legal/regulamentar.

Adernais, no quintal do imóvel em que todos os denunciados, bem como o menor de idade estavam homiziados, foram encontrados 05 (cinco) aparelhos celulares e, no interior do imóvel foram encontradas 02 (duas) toucas ninjas de cor preta”.

Diante dos fatos, e após regular instrução processual, o magistrado de primeiro grau condenou:

– o réu
BRENO MORAES DE AGUIAR
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena total de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 970 (novecentos e setenta) dias-multa, em regime inicial fechado;

– o réu
FELIPE DE FREITAS PEREIRA
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena total de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 970 (novecentos e setenta) dias-multa, em regime inicial fechado;

– o réu
FERNANDO MORAES DE ALMEIDA
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena total de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.290 (mil duzentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado;

– o réu
JOEL OLIVEIRA MARQUES
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena total de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.290 (mil duzentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado;

– o réu
LUCIANO RIBEIRO SOUZA
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena total de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.290 (mil duzentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado;

– o réu
REINALDO PEREIRA DE AGUIAR
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena total de 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

– o réu
JULIAN SOUZA RANGEL
, pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei n° 11.343/06, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, à pena total de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.878 (mil oitocentos e setenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado;

– o réu
DANILO RODRIGUES DE ALMEIDA
, pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei n° 11.343/06, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, à pena total de 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 1.688 (mil seiscentos e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado;

– o réu
JOÃO MARCOS MORAES DE ALMEIDA
, pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei n° 11.343/06, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, à pena total de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 1.488 (mil quatrocentos e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais apresentadas nos ids. 44991393, 45328396 e 13365433, a defesa de
BRENO MORAES DE AGUIAR
requer a sua absolvição, por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006 ou a aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33) em seu patamar máximo.

A defesa de
FERNANDO MORAES DE ALMEIDA
, em razões sediadas no id. 13365485, pugna pela absolvição por falta de provas.

A defesa de
LUCIANO RIBEIRO SOUZA
, em razões recursais no id. 13365440, pugna pela absolvição por falta de provas. De forma subsidiária, requer a redução da pena-base e a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A defesa de
DANILO RODRIGUES DE ALMEIDA
, em razões apresentadas no id. 15969154, argui preliminarmente a inépcia da denúncia e a ilicitude das provas por invasão de domicílio. No mérito, requer a absolvição de todos os crimes ou a desclassificação para o porte de arma de fogo (art. 14, da Lei 10.826/2003). Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento do tráfico privilegiado e, caso a pena atinja patamar inferior a 04 (quatro) anos, a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de ANPP.

O apelante
JOÃO MARCOS MORAES DE ALMEIDA
, em razões recursais no id. 13365466, pugna pela absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35) e das majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06.

As defesas de
JOEL OLIVEIRA MARQUES
e
REINALDO PEREIRA DE AGUIAR
, em razões conjuntas (id. 13641142), pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, V ou VII do CPP). Subsidiariamente, requerem a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado em 2/3, o afastamento das causas de aumento do art. 40, IV e VI (ou aumento no patamar mínimo), a fixação de regime inicial aberto ou semiaberto, a substituição da pena por restritiva de direitos e o afastamento da condenação por danos morais coletivos.

A defesa de
FELIPE DE FREITAS PEREIRA
, em razões no id. 13365479, suscita preliminar de nulidade por falta de justa causa na abordagem e, no mérito, requer a absolvição. Subsidiariamente, postula o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, a exclusão da majorante do art. 40, VI, o reconhecimento do tráfico privilegiado em patamar máximo, a fixação de regime aberto e o afastamento dos danos morais coletivos.

Por fim, a defesa de
JULIAN SOUZA RANGEL
, em razões no id. 13365478, suscita preliminar de ilicitude de prova pela ilegalidade da busca pessoal e domiciliar e, no mérito, requer a absolvição do tráfico e da associação. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da valoração negativa dos antecedentes, a exclusão da majorante do art. 40, VI, e o afastamento dos danos morais coletivos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

A
materialidade
delitiva restou cabalmente comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 22/31, o Auto de Apreensão de fls. 123/125, o Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de drogas de fl. 126, o Auto de Constatação de Eficiência de arma de fogo de fl. 128, o Laudo de Exame Químico de fls. 474/475, que confirmou a natureza das substâncias apreendidas (crack, cocaína e maconha), além da prova oral produzida na esfera policial e em juízo.

Quanto à
autoria
do crime de tráfico de drogas, passo a tecer algumas considerações.

De início, destaco que os policiais militares que atenderam a ocorrência, narraram de forma minuciosa as circunstâncias da abordagem, conforme se depreende do seguinte trecho do depoimento extrajudicial do Policial Militar SGT Eduardo Carlos Ferrari (fls. 32/34):

“a equipe de Força Tática tomou conhecimento por volta das 22:30h, via rádio/CCO do 12° BPM, que havia ocorrido uma tentativa de homicídio na Av. Ana Barcelos Correa, bairro Bebedouro, onde dois indivíduos haviam disparado contra uma pessoa de bicicleta, conforme registro do BU 46119084. Posteriormente, por volta das 23h, foi informado via CCO que na mesma rua citada, na casa de n° 839, havia ocorrido um homicídio, de acordo com o BU 42119216. Mediante os fatos, a equipe de Força Tática deslocou até o local do crime, tendo tomado conhecimento que quatro homens haviam chegado a bordo de um FIAT PÁLIO de cor branca, invadiram a casa e efetuaram vários disparos contra a vítima WILKER BANDEIRA DOS SANTOS, que veio a óbito no local, e depois fugiram pela estrada de chão sentido a Rio Quartel. Ato contínuo as equipes realizaram o patrulhamento tático motorizado, quando
recebeu denúncia dando conta de que dois dos autores do homicídio eram as pessoas de JULIAN, vulgo “bambi”e JOÃO MARCOS, vulgo “JM”, e que estavam homiziados e comemorando a morte de WILKER na Rua das Flores, mais precisamente no “Beco da Madalena”, na última casa, (final do beco”, em Rio Quartel, sendo este local bastante conhecido pelas guarnições por já ter cumprido mandado de busca e apreensão bem como apontado como ponto de venda de entorpecentes; e que a motivação do homicídio seria a disputa por ponto de venda de drogas em Bebedouro
. Diante dos fatos as equipes deslocaram até Rio Quartel, e realizaram uma incursão a pé pelo pasto, por trás da casa apontada na denúncia, sendo ouvidas várias pessoas conversando. Ato contínuo duas viaturas chegaram pela frente do beco, momento em que
os indivíduos tentaram empreender fuga
, sendo que
o nacional DANILO RODRIGUES DE ALMEIDA, vulgo “Zé do Bucho”, pulou o muro dos fundos, portando uma arma de fogo na mão
, momento em que o SUB TEN EDUARDO visando repelir a injusta agressão, efetuou um disparo com a pistola Glock, calibre .40, número de série BNVH323, de carga da PMES,
entretanto DANILO não foi atingido, mas decidiu se entregar e afirmou “perdi”, vindo a deitar no chão, sendo encontrado em sua posse 01 Pistola marca Tisas Turkiye, calibre .380, numeração 342525, a qual estava com 01 munição na câmara e com o carregador municiado com mais de 05 munições intactas de mesmo calibre
. Ato contínuo foi percebido que
o indivíduo posteriormente identificado como JULIAN SOUZA RANGEL, vulgo “Bambi”, arremessou um objeto aparentando ser uma arma de fogo, em direção ao pasto e outro (não identificado visualmente), arremessou uma sacola também em direção ao pasto
, e na sequência
outro indivíduo identificado posteriormente com JOÃO MARCOS MORAES DE ALMEIDA, vulgo “JM”, dispensou dentro da casa 01 revólver, marca Taurus, Calibre .32, numeração 41401, municiado com 06 munições de mesmo calibre, sendo uma picotada
. Em continuidade foi possível abordar os demais elementos que estavam no quintal, sendo identificados como FERNANDO MORAES DE ALMEIDA, JOEL OLIVEIRA MARQUES, FELIPE DE FREITAS PEREIRA, REINALDO PEREIRA DE AGUIAR, BRENO MORAES DE AGUIAR, LUCIANO RIBEIRO SOUSA e o adolescente MAIKE RODRIGUES ALMEIDA, os quais foram revistados e nada de ilícito foi encontrado.
Foi feito as buscas pelo pasto, no entanto, devido ao período noturno e a vegetação, foi encontrado apenas a sacola que foi arremessada, a qual continha 21 pedaços maiores de substâncias similares ao crack, pesando aproximadamente 508g; 31 pedras de substâncias semelhantes ao crack; 116 buchas de substância análoga à maconha; 165 papelotes de substância similar à cocaína; 01 balança de precisão, marca BM; 03 munições intactas cal. .380, marca CBC; várias sacolinhas de chup-chup (comumente usadas para embalo de entorpecentes) e a quantia de R$ 1.704,10 em espécie, em notas diversas e moedas
. Já no quintal foram encontrados 05 aparelhos celulares, todos de marca Samsung (sendo 02 de cor azul, 01 de cor branca e 01 de cor prata); e
no interior do imóvel, dentro do quarto, foram encontradas 02 toucas ninjas de cor preta
. Ao serem questionados sobre o homicídio, ninguém manifestou interesse em falar, bem como não quiseram relatar quem arremessou a sacola.
Cabe destacar que pelo local onde estavam, no quintal, e pela dinâmica dos fatos, todos tinham conhecimento da sacola com o entorpecente, e sabiam das armas no local
. Diante dos fatos, como existia a denúncia dos possíveis autores do homicídio, bem como de todo material ilícito encontrado, inclusive da sacola com o entorpecente que nenhum deles quiseram falar, todos os indivíduos qualificados foram encaminhados até à 16ª Delegacia Regional de Linhares, juntamente com o material apreendido, onde foram apresentados sem lesões corporais, com exceção do conduzido DANILO RODRIGUES DE ALMEIDA, que apresenta dois arranhões superficiais nas pernas (próximo aos joelhos), decorrente da fuga pelo muro com cacos de vidro. Foi necessário o uso de algemas nos conduzidos, a fim de minimizar o risco de fuga e garantir a integridade dos envolvidos na ocorrência. Informo também que da residência saíram três mulheres, com duas crianças de colo, sendo que aparentavam cara de sono, as quais foram identificadas como JAMILE PEREIRA SILVA (RG: 3992764/ES), BRENDA MOREIRA DE AGUIAR (RG: 4282591/ES) e MADALENA MOREIRA DE MORAES (RG: 1615356/ES), e não foram conduzidas pois aparentavam que estavam dormindo, bem como na denúncia e no relato do BU do homicídio não tinha a informação de participação de mulher. Informo ainda que existe uma testemunha citada no BU do homicídio (BU 42119216), que reconheceu um dos autores, porém não mencionou nome”.

Ao serem ouvidos em juízo, os policiais militares SGT Eduardo Carlos Ferrari e CB Aurélio Campos Maciel confirmaram os depoimentos extrajudiciais e foram uníssonos e coerentes em seus relatos.

Narraram que, ao cercarem o imóvel indicado como esconderijo dos suspeitos de homicídio, presenciaram uma intensa movimentação: Danilo tentou fugir pulando o muro com uma pistola .380; Julian arremessou um objeto aparentando ser uma arma de fogo, enquanto um terceiro não identificado visualmente jogou uma sacola contendo a grande quantidade de drogas e munições para o pasto; e João Marcos dispensou um revólver calibre .32. Os demais réus (Breno, Felipe, Fernando, Joel, Luciano e Reinaldo) estavam no mesmo contexto fático, no quintal ou interior da residência, local conhecido como ponto de tráfico ("Beco da Madalena"), onde também se encontravam balança de precisão, material de embalo, dinheiro trocado além de toucas ninjas.

Assim, a versão apresentada pelas defesas, de que se tratava apenas de um churrasco familiar ou encontro casual, não se sustenta diante da robustez das provas acusatórias.

Nesse particular, destaca-se que a apreensão de mais de meio quilo de
crack
, centenas de pinos de cocaína e buchas de maconha, duas armas de fogo municiadas, munições sobressalentes, balança de precisão e toucas ninjas em um mesmo local, vigiado por indivíduos armados e conhecidos das guarnições policiais, denota claramente a finalidade mercantil e a convergência de vontades para a prática do tráfico.

No ponto, cabe ressaltar que o depoimento dos policiais militares, quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, reveste-se de inquestionável eficácia probatória.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECER A BENESSE LEGAL COM EXTENSÃO. [...] 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AGRG no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) \[...\] (STJ; AgRg-AREsp 2.129.808; Proc. 2022/0148996-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO PREJUDICADO. 1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes desta Corte. [...] (TJES; APCr 0019573-89.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 08/03/2023; DJES 30/03/2023).

O fato de alguns réus não terem sido flagrados com a droga diretamente em suas mãos ("posse direta") não afasta a autoria, uma vez que o artigo 33 pune também as condutas de "ter em depósito" e "guardar", sendo evidente a coautoria funcional e o domínio do fato compartilhado entre os presentes naquele cenário de traficância organizada.

Nesse ponto, destaca-se que os policiais militares, ao narrarem acerca da abordagem, foram enfáticos em afirmar que pela dinâmica dos fatos e pelo local em que estavam, os acusados possuíam conhecimento acerca da sacola com entorpecentes e das armas de fogo apreendidas.

A tentativa do réu João Marcos de assumir sozinho a propriedade das drogas mostra-se como clara estratégia de defesa para livrar os comparsas, desmentida pela dinâmica dos fatos narrada pelos policiais (tentativas de fuga armada e descarte de materiais por outros réus).

Inviável, portanto, o pleito absolutório ou desclassificatório para porte de arma (quanto ao réu Danilo) ou uso próprio, uma vez que a quantidade, variedade de drogas e o contexto da prisão (armamento, dinheiro, apetrechos) evidenciam a destinação mercantil.

Assim, entendo que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação dos recorrentes no crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não podendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo, também não merece guarida o pleito de absolvição quanto ao crime do art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, formulado pelas defesas de
JOÃO MARCOS MORAES DE ALMEIDA,
JULIAN SOUZA RANGE
e
DANILO RODRIGUES DE ALMEIDA.

O tipo previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 exige a comprovação do
animus
associativo, isto é, um ajuste prévio e duradouro com a finalidade de praticar o tráfico de drogas.

No caso em tela, a estabilidade e permanência do vínculo entre estes três apelantes restou devidamente comprovada.

Isso porque, os policiais relataram que Julian, Danilo e João Marcos já eram conhecidos das guarnições por atuarem de forma efetiva e constante no tráfico na região de Bebedouro e Rio Quartel, protagonizando inclusive "ataques" armados na disputa por pontos de venda. A estrutura encontrada no local da prisão – com divisão de tarefas (olheiros, seguranças armados, responsáveis pela guarda da droga), armamento pesado para defesa do ponto e grande quantidade de entorpecentes variados – demonstra uma organização que transcende o mero concurso eventual de agentes.

A presença de armas de fogo com Danilo e João Marcos, e o ato de Julian de descartar um objeto similar a arma, evidenciam a coordenação e a hierarquia dentro do grupo criminoso.

Portanto, mantenho a condenação destes três apelantes também pelo crime do art. 35,
caput,
da Lei de Drogas.

Prosseguindo, as defesas dos apelantes
JOEL OLIVEIRA MARQUES,

REINALDO PEREIRA DE AGUIAR
,
FELIPE DE FREITAS PEREIRA e JULIAN SOUZA RANGEL
pleiteiam o decote da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de que não haveria indícios no sentido de que o apelante teria envolvido a adolescente
M.
R.A.
na prática do delito. Ocorre que não assiste razão à referida alegação.

A referida causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, disciplina o aumento da pena dos crimes dos artigos 33 a 37, da Lei de Drogas, quando a
“
sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”.

Conforme constou na sentença, os apelantes permitiram que o adolescente participasse do cenário das drogas, uma vez que praticaram o crime, em conjunto com seus corréu, na presença do adolescente.

O referido entendimento, registro, encontra amparo na jurisprudência pátria, que já sedimentou que o

núcleo verbal envolver impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AFASTADA NO CASO CONCRETO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA. PRECEDENTES. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O recurso especial do parquet estadual foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, sendo caso de conhecimento do apelo por ambas as alíneas autorizadoras, vez que preenchidos os requisitos legais. 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia se restringe à apontada violação ao artigo 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista, no caso concreto, a possibilidade da aplicação da causa de aumento em razão do crime envolver a presença de adolescentes, conforme restou categoricamente afirmado no acórdão recorrido.
3. O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que "de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente", sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto".
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06. CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. Hipótese em que é válido e proporcional o aumento da pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão, tendo como fundamento a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 quilos de pasta base de cocaína), consoante determina o art. 42 da Lei de Drogas, bem como em razão da aferição desfavorável das consequências do crime ("devido a conduta reprovável do acusado, que [envolveu na prática delitiva] sua genitora - com problemas de saúde - e de sua cônjuge, e [resultou] na apreensão e submissão dos menores a procedimento infracional perante a Vara da Infância e da Juventude").
3. De acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente. O núcleo verbal envolver impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto.
Concluído pelas instâncias ordinárias que a empreitada criminosa teria envolvido dois adolescentes, a alteração desse entendimento demanda exame amplo e profundo do elemento probatório, inviável na sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 760.794/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/12/2018).

Assim, mantenho a referida causa de aumento.

As defesas de
JOEL OLIVEIRA MARQUES
e
REINALDO PEREIRA DE AGUIAR
também pugnam pelo afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

A esse respeito, da prova acostada aos autos, depreende-se que restou comprovado que o tráfico era exercido com o emprego de armas de fogo (pistola .380 e revólver .32 apreendidos), utilizadas para garantir a atividade ilícita e intimidar difusamente. O porte ostensivo por Danilo e o descarte por João Marcos e Julian comprovam a majorante para todos os envolvidos na empreitada criminosa, dada a comunicabilidade das circunstâncias objetivas.

Não por outra razão, ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“A causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo é uma circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores do delito, conforme jurisprudência pacífica. [...] (AgRg no REsp n. 2.151.112/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025)”.

Logo, também mantenho a referida causa de aumento.

Prosseguindo, as defesas de
BRENO MORAES DE AGUIAR, LUCIANO RIBEIRO SOUZA, DANILO RODRIGUES DE ALMEIDA, JOEL OLIVEIRA MARQUES, REINALDO PEREIRA DE AGUIAR e FELIPE DE FREITAS PEREIRA
requerem, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pugnando pela aplicação de seu patamar máximo.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço, o magistrado
a quo
afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado em relação aos apelantes, com base nos seguintes fundamentos:

-
BRENO MORAES DE AGUIAR
: respondeu ao Expediente de Medidas Protetivas nº 0008779-88.2019.8.08.0030; II – respondeu ao Termo Circunstanciado nº 0011071-46.2019.8.08.0030, sob imputação de posse de drogas;

-
LUCIANO RIBEIRO SOUZA:
“
I – possui condenação na Ação Penal nº 51030004207, pela prática do crime tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal, transitada em julgado em 23/12/2004; II – possui condenação na Ação Penal nº 065080006813, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03, transitada em julgado em 11/04/2011”.

-
DANILO RODRIGUES DE ALMEIDA:
I – responde à Ação Penal nº 0002556-17.2022.8.08.0030, sob imputação do crime de homicídio; II – foi condenado na Ação Penal nº 0006297-41.2017.8.08.0030, pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03, a qual foi alcançada pela prescrição; III – respondeu à Ação Penal nº 0007822-58.2017.8.08.0030, sob imputação do crime de falso testemunho; IV – respondeu aos Termos Circunstanciados nº 0006770-27.2017.8.08.0030 e nº 0000645-04.2021.8.08.0030;

-
JOEL OLIVEIRA MARQUES
: I – possui condenação na Ação Penal nº 30040007855, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, transitada em julgado em 22/12/2004; II – possui condenação na Ação Penal nº 06090028066, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, transitada em julgado em 11/04/2011.

-
REINALDO PEREIRA DE AGUIAR
: I – responde à Ação Penal nº 0002139-35.2020.8.08.0030, sob imputação do crime tipificado no art. 217-A,
caput
, do Código Penal; II – respondeu a 04 (quatro) Expedientes de Medidas Protetivas da Lei Maria da Penha.

-
FELIPE DE FREITAS PEREIRA
: I – responde ao Procedimento Especial da Lei Antitóxicos nº 0000034-41.2022.8.08.0022, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibiraçu, sob imputação do crime de tráfico de drogas; II - responde à Ação Penal de Competência do Júri nº 0002556-17.2022.8.08.0030, em trâmite nesta Vara.

Isso considerado, verifico que os apelantes
LUCIANO RIBEIRO SOUZA
e
JOEL OLIVEIRA MARQUES
possuem condenações por fatos pretéritos transitadas em julgado, o que, por si só, obsta a concessão da referida benesse, diante dos seus maus antecedentes.

No caso do apelante
DANILO RODRIGUES DE ALMEIDA
, depreende-se que ele também foi condenado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, circunstância que também impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Sobre o assunto, saliento o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “[...]
‘
a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’.
Precedentes
.”. (STJ. HC 590.296/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

Prosseguindo, quanto aos demais apelantes que pugnam pela aplicação da referida benesse, em que pese não se desconheça que o Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo de n° 1139, segundo o qual
“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
, reputo que há nos autos
o
utros elementos
que obstam a concessão da referida benesse, os quais
demonstram que o
s
apelante
s
se dedica
m
a atividades ilícitas.

Destaco, no ponto, que adoto o entendimento externado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de que
“
o
efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do Código de Processo Penal
. Nesse contexto, ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença.
[...]
(AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.)”.

Assim, diante do efeito devolutivo da apelação criminal e consoante autoriza a jurisprudência pátria, entendo ser o caso de manter o afastamento do tráfico privilegiado, mas por motivação distinta daquela constante na sentença. Explico.

No presente caso, depreende-se que também foram apreendidos balança de precisão, material de embalo, dinheiro trocado e toucas ninjas.

Assim, a apreensão de aparato para fracionamento e embalo de drogas, dinheiro e toucas ninja demonstram que os apelantes se dedicam ao comércio ilegal de drogas, não se tratando de traficantes eventuais ou ocasionais.

A propósito, cumpre destacar que o
modus operandi
do tráfico é elemento plenamente justificável para o afastamento da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
RÉU QUE EXERCE O COMÉRCIO ILÍCITO COM HABITUALIDADE
. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
2. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que a variada quantidade de droga (maconha, cocaína e LSD) e a apreensão de apetrechos para embalo e venda dos entorpecentes (balança de precisão, simulacro de arma de fogo, caderno com anotações de valores, rolos de plástico filme, saco plástico tipo "zip") indicam o profissionalismo do paciente no reiterado comércio ilegal.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 793.218/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo"), bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e cadernos de anotações a respeito.
2. Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes
.
3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 4 Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Em razão disso, por não preencher todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena, se mostra inviável a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme pretendido pelos apelantes.

Assim, ainda que por fundamentação diversa, mantenho a conclusão constante na sentença no sentido de que os apelantes não fazem jus ao tráfico privilegiado.

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

As defesas dos apelantes
LUCIANO RIBEIRO SOUZA, DANILO RODRIGUES DE ALMEIDA, JOEL OLIVEIRA MARQUES, REINALDO PEREIRA DE AGUIAR, FELIPE DE FREITAS PEREIRA
e
JULIAN SOUZA RANGEL
pleiteiam o redimensionamento das penas-bases.

Pois bem. No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, devendo esta sempre se pautar em motivação idônea.

No presente caso, na
primeira fase
da dosimetria, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal e do artigo 42, da Lei de Drogas, valorou negativamente para os apelantes a
culpabilidade
(quanto aos apelantes Luciano, Joel, Reinaldo, e Felipe, diante do concurso de agentes),
antecedentes
e
a quantidade
e natureza das
drogas
(diante da apreensão de
508g
de
crack
,
31 pedras de
crack
; 116 buchas de maconha; 165 papelotes de cocaína
).

Assentadas essas premissas, verifico que deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade quanto aos apelantes, porquanto, conforme bem pontuado na sentença, a prática do crime de tráfico de drogas em concurso de agentes evidencia a maior reprovabilidade de suas condutas, especialmente considerada a linha tênue para uma condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias consideraram, em decisão motivada, a culpabilidade exacerbada (atuação em concurso de agentes),
os maus antecedentes, a conduta social inadequada ("Trata-se de pessoa ligada ao submundo do tráfico e com alto nível de inserção criminosa, possuindo, também, laços estreitos com pessoas dedicadas ao mundo criminoso"), os motivos (pagamento de dívida com o tráfico) e as circunstâncias do delito (atividade criminosa intermunicipal, sob o uso de motocicleta e significativa quantidade de droga - 1.900 kg) - para elevar a pena-base em 6 anos de reclusão. Assim, tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, sendo um deles inclusive elencado como circunstância preponderante (quantidade de droga), e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 558.505/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Assim, mantenho a negativação da culpabilidade.

Prosseguindo, também deve ser mantido o reconhecimento dos maus antecedentes dos apelantes, diante da existência de condenações transitada em julgado por fatos anteriores, conforme condenações citadas na sentença.

Ainda a esse respeito, a defesa de Julian Souza Rangel, em suas razões recursais, pugna pelo afastamento dos maus antecedentes, argumentando especialmente que o trânsito em julgado da condenação referente à Ação Penal nº 0012799-59.2018.8.08.0030 é posterior aos fatos narrados na denúncia, não se prestando à negativação do referido vetor.

A despeito do alegado, tem-se que o raciocínio empregado somente se aplica à reincidência, não obstando o reconhecimento dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse particular, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n. 607.497/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020). Precedentes.
[...]
(AgRg no HC n. 906.382/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024)”.

Dessa forma, considerando que o trânsito em julgado da condenação referente à Ação Penal nº 0012799-59.2018.8.08.0030 (referente a fatos anteriores) se deu em 15/03/2022, portanto, antes da sentença condenatória proferida nos presentes autos, entendo ser o caso de manter o reconhecimento dos maus antecedentes do acusado.

Prosseguindo, no que concerne à quantidade e natureza de drogas, valorada negativamente quanto a todos os apelantes, tem-se que com os acusados foram apreendidos
508g
de
crack
,
31 pedras de
crack
; 116 buchas de maconha; 165 papelotes de cocaína
.

A esse respeito, sabe-se que o artigo 42, da Lei de Drogas, prevê que “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
”, de forma que se mostra perfeitamente idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para exasperar a pena-base dos recorrentes, que se fundou na expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos com os apelantes, o que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Quanto às circunstâncias do crime, fundamentação comum aos dois agravantes, foi indicado que “os acusados agiram com elevado grau de culpabilidade, haja vista comercializarem uma variedade de entorpecentes, ou seja, maconha, cocaína e crack, essas substância últimas cujos efeitos são altamente nocivos à saúde, conduzindo seus usuários à dependência com extrema facilidade e rapidez, além de produzirem consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, o que efetivamente constitui fundamentação idônea à elevação da pena em patamar superior”. Extrai-se dos autos que se trata de organização criminosa e, no curso da investigação, foi apreendida expressiva quantidade de drogas (mais de 15 kg de maconha e
crack
). (STJ. AgRg no HC 660.469/ SC, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Assim, mantenho a negativação da quantidade de drogas para todos os apelantes.

Diante do exposto, não há mácula na exasperação das penas-bases dos apelantes, devendo ser mantidas as penas fixadas na sentença.

Na segunda fase da dosimetria, observo que o apelante Danilo pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, o apelante não confessou a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, limitando-se a reconhecer que portava arma de fogo, de modo que não deve ser reconhecida a referida atenuante em seu favor.

Já na
terceira fase
da dosimetria, conforme já destacado anteriormente, deve ser mantido o reconhecimento das causas de aumento do art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, não sendo, ainda, o caso de aplicação da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da mesma lei federal.

Mantidas as penas fixadas na sentença, mantenho o regime fechado aos apelantes.

De igual modo, diante do
quantum
de pena, esclareço ser inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, conforme requerido pelas defesas de
JOEL OLIVEIRA MARQUES
e
REINALDO PEREIRA DE AGUIAR.

Por fim, a defesa pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de dano moral coletivo.

Sobre o tema, o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

No entanto, a fixação de indenização por danos morais coletivos em sede de ação penal, especialmente em crimes de perigo abstrato e com vítimas difusas como o tráfico de drogas, é matéria de alta complexidade.

Embora seja inegável o prejuízo que tal delito acarreta à sociedade, a mensuração desse dano e a fixação de um
quantum
indenizatório demandam uma dilação probatória específica, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que, via de regra, não ocorre no bojo do processo criminal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a discussão acerca dos danos morais coletivos deve ser relegada à esfera cível, por ser o âmbito adequado para a devida apuração e quantificação dos prejuízos.

APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...] 4. Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que, muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sem olvidar de que o C. STJ (RESP 1585684/DF) tem afirmado ser possível a fixação, pelo juízo criminal, um valor mínimo a título de indenização por danos morais, - e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido –, quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001720-97.2020.8.08.0035; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Dessa forma, vislumbro ser descabida a condenação dos apelantes ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos, devendo tal pleito ser buscado, se for o caso, na via processual adequada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHE
S
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de dano moral coletivo, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 20 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)